Tribunal: TJDFT
Processo: 0012732-37.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012732-37.2016.8.07.0016 RECORRENTE: L.P.B.F. RECORRIDO: F.D.S.F. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na modalidade adesiva e com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Verificado que, nada obstante não tenha sido assegurada à autora a manifestação a respeito dos extratos bancários apresentados pelo réu, os documentos em questão não se mostraram relevantes para a solução da controvérsia e sequer foram levados em consideração pela d. Magistrada sentenciante, tem-se por não caracterizado o cerceamento de defesa. 2. Para fins de fixação de alimentos, o magistrado deve avaliar as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando. 3. Verificado, do acervo probatório constante dos autos, que os alimentos fixados em favor da parte autora não refletem adequadamente o binômio necessidade-possibilidade (art. 1694, § 1o, do Código Civil), mostra-se cabível a majoração do montante arbitrado. 4. Incabível a condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciada conduta processual desleal ou qualquer outra hipótese prevista, exaustivamente, no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. A parte recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil, sustentando que o fato de ter sido reconhecida como filha tardiamente é razão o bastante para afastar o limite jurisprudencial de 24 (vinte e quatro) anos de idade do alimentando para percepção dos alimentos. Aduz que necessita da verba alimentar para seguir com seus estudos e melhorar sua capacitação profissional. Colaciona julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009